Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO AFASTADA.
I – A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.
II – Demonstrado que a requerente possui renda mensal considerável e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das despesas processuais, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família, o benefício deve ser indeferido.
III – Negou-se provimento ao recurso.